Tribunal: TJMT
Processo: 0015540-73.1998.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015540-73.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), M PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - CNPJ: 15.957.814/0001-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
TEMAS 566 e 567 DO STJ
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme tese firmada pelo STJ nos T
emas

566
e 568,
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

2.
Configurada
a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a
prescrição

intercorrente
.

3.
Inaplicável a Súmula n.o 106 do
STJ, se não

demonstrado que a
prescrição
do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0015540-73.1998.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
M PEREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente e extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 148223421).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente, pois de fato o processo não ficou suspenso mesmo depois da decisão para tal fim, havendo pedido de penhora, conforme petição de id. 49136835.

Assevera que a Fazenda Municipal Exequente
não foi em nenhum momento desidiosa em seu dever de continuar na busca da satisfação do crédito exequendo, conforme se vê dos cadernos processuais,
tendo incidência ao caso o disposto na Súmula 106/STJ e, além disso, não foi cumprida a determinação prevista no art. 40, § 4o, da LEF, pois não foi ouvida a respeito do decurso do prazo prescricional.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a
prescrição
e reformada a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento regular do Executivo
Fiscal

(id. 148223423).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da Curadoria Especial, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148223426).

Certidão de tempestividade do recurso (id. 148223424).

Isento de preparo (Certidão de id. 148229189).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 158512693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0015540-73.1998.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
M PEREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - ME,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso, a prescrição foi reconhecida pelo Magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

(...)

Diante disso, verifica-se que na data de 24/06/2016 (ID. 49136835 – pág. 88), houve a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 24/06/2017, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 25/06/2017, e teve como término em 25/06/2022
.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.” (id. 148223421). (g.n.)

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a Execução Fiscal em questão foi ajuizada buscando o adimplemento de crédito tributário de R$ 822,32 (oitocentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (Certidão de dívida ativa n.o 92616/98 - id. 148223404 - p. 14), em que a inicial foi protocolada em 01 de junho de 2000 (id. 148223404 - p. 15-verso) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 11 de agosto de 2000 (id. 148223404 - p. 16).

Por se tratar de Execução Fiscal para a cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar n.o 118, de 09 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início
“depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis”,

nos termos do decidido no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS (Temas n.o 566 e 567/STJ) em sede de recursos repetitivos:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

(...)

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018) (g.n.)

De se ver, portanto, que nos termos do voto do e. Ministro Mauro Campbell Marques,
o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora
.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da
EXECUÇÃO FISCAL
, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual
.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.”

(N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 18/07/2019) (g.n.)

A Carta de Citação via Correio foi recebida em 15/05/2003 (id. 148223404
– pp. 20/21), dando ciência à parte executada sobre a presente execução.

Em 31/03/2004, foi expedido Auto de Penhora e Depósito de um imóvel situado na Av. Mário Acunha Aristides, 1.365, Distrito Industrial, na cidade de Rondonópolis, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 148223404 – p. 30).

Alegando que o Oficial de Justiça lavrou o Auto de Penhora, mas não intimou a parte executada a respeito, Fazenda Pública Municipal postulou fosse formalizada a intimação do Devedor (id.
148223404 – p. 32). Entretanto, ao contrário do que observado pela Fazenda Pública, o Juízo
a quo
constatou que o devedor foi devidamente intimado da penhora à fl. 10-v (id. 148223404, p. 28) e determinou a designação de hasta pública (id. 148223404- p. 34).

A execução prosseguiu e foi certificado na data de 21/01/2008, o decurso do prazo para oferecimento de Embargos à Execução pelo devedor, que foi intimado por mandado (id.
148223404 – p. 51).

Decorridos dois anos, foi determinada a intimação da Fazenda Exequente para que providenciasse a documentação complementar necessária à designação de hasta pública (id.
148223404 – p. 53), porém consta certificado 19/01/2011 que decorreu o prazo da referida intimação sem que a parte credora providenciasse, além do depósito da diligência do Oficial de Justiça (id. 148223404 – p. 56).

Em 18/04/2013 as Execuções Fiscais n.o 0001241-42.2008.811.0003 (cód. 405453, antigo 72/2008) e n.o 0000129-96.2012.811.0003 (cód. 705463, antigo 56/2012), foram reunidas a este feito em id. 148223404 (pp. 63/77 e pp. 86/91 e id. 148223409, pp. 1/12).

Já no ano de 2015, após a juntada da matrícula do imóvel penhorado, restou certificado nos autos (id. 148223409 – p. 57) que o imóvel pertencia à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o que fulminou de nulidade a penhora efetivada na Execução Fiscal, que restou cancelada.

À vista disso, foi requerida pela Fazenda Municipal a suspensão do feito por 180 dias, sendo o pleito deferido pelo Juízo (id.
148223409 – p 67 e 83).

Decorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Pública Exequente requereu pesquisa via INFOJUD e Receita Federal das últimas cinco declarações do IRRF, o que foi
indeferido pelo Juízo
a quo

sob o fundamento que
“uma consulta junto ao INFOJUD na fase processual que encontra-se os presentes autos, não traria nada de novo, posto que o Juízo já realizou-se tentativas de penhora on-line de imóvel e RENAJUD (...)” (sic)
, e nessa mesma decisão –
proferida em 24/06/2016 - o feito executivo foi suspenso por 1 (um) ano, nos termos do art. 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal
(id.
148223409 – pp. 86/88).

Em maio de 2019, a Fazenda Pública Municipal novamente requereu penhora
on line
de ativos financeiros via BacenJud em desfavor da empresa executada (id. 148223409 – p. 89) e posteriormente, já no ano de 2021, foi requerida a suspensão do processo por 90 dias (id. 148223416).

Em observância do art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, a Fazenda Pública foi intimada para que se manifestasse sobre a iminência de reconhecimento da
prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da não surpresa (id. 148223418), apresentando sua manifestação no id. 148223420, e limitando-se a reiterar o pedido de penhora “on line” de ativos financeiros da empresa executada alegando,
que “
diligenciou de todas as formas para dar prosseguimento a ação, ou seja, não quedou-se inerte no processo”.

Por não haver a indicação de bem efetivamente sujeito a penhora, em 28/06/2022 foi proferida sentença extintiva, reconhecendo a prescrição intercorrente (id.
148223421).

Assim, tem-se que o transcurso do prazo prescricional teve início em
24/06/2016
,

quando
proferida a decisão judicial determinando a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal,
sendo o termo final da prescrição alcançado em
24/06/2022
, ressaltando-se que somente a efetiva constrição patrimonial se revelaria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n.o 568/STJ), considerando que
após o período de 01 (hum) ano de suspensão,
o processo prosseguiu sem que se tenha logrado êxito na localização de bens sobre os quais pudessem recair a penhora até a data da sentença, em 28 de junho de 2022
(id.
148223421
), não restando comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.o 8.630/80.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - TERMO INICIAL DO PRAZO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO - REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O FIM DO PRAZO SUSPENSIVO E A CITAÇÃO VÁLIDA
- INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis
’’
.

2. Configurada a inércia da Fazenda Pública MUNICIPAL, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, após não terem sido localizados bens do executado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
”

(N.U 0011346-86.2005.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023) (g.n.)

Ademais, insta consignar que eventuais paralizações do andamento processual não podem ser atribuídas ao Judiciário, já que não se denota tempo exacerbado entre os despachos decorrentes das tentativas de localização e efetiva penhora de bens à busca da satisfação de seu crédito, razão pela qual resta inaplicável, ao caso, o enunciado sumular n.o 106/STJ.

Acertada, pois, a sentença, proferida 28/06/2022
,
que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, nos termos do art. 40 da Lei n.o 8.630/80 (id. 148223421).

Quanto ao prequestionamento da matéria, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023